Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-84.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000489-84.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR - CPF: 044.632.361-69 (APELANTE), PAULO GEOVANE NUNES DE FREITAS - CPF: 051.728.851-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000489-84.2016.8.11.0037

APELANTE: ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR, PAULO GEOVANE NUNES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – MENORIDADE RELATIVA CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É impositivo reconhecer a prescrição do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, com base na pena
in
concreto, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

A causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não se dedicar à atividade criminosa; 4) não integrar organização criminosa.

O reconhecimento do benefício é inviável quando as provas dos autos – histórico criminal, confissão judicial e apreensão de apetrechos – demonstram que o agente tinha no comércio ilícito de substância entorpecente ilícita seu meio de vida.

A menoridade relativa do agente à época do crime atrai a incidência da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000489-84.2016.8.11.0037

APELANTE: ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR, PAULO GEOVANE NUNES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Erisvaldo Evangelista de Barros Junior, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei n. 11.343/2006 (porte de arma de fogo de uso permitido) e Paulo Geovane Nunes de Freitas, condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, por infração ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, asseveram que,
quanto a Paulo Geovane, “
o magistrado a quo deixou de reconhecer a atenuante da menoridade re1ativa, não obstante constar dos autos que, na época dos fatos, possuía 19 (dezenove) anos
”. Além disso, tem direito ao tráfico privilegiado, pois, não é “
correto afastá-la utilizando-se de uma ação penal curso, por fato posterior ao em julgamento
” (sic).

Verberam ainda que, “
da data da denúncia até a data da sentença, constata-se que houve o transcurso de interregno superior a 04 (quatro) anos, estando, portanto, caracterizada a extinção da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa
” em relação do delito imputado a Erisvaldo
(Id.
110961025 - Pág. 1-7
).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do apelo, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em benefício de Paulo Geovane e a extinção da punibilidade de Erisvaldo (Id.
110961032 - pág. 1-19).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(Id.
111859973 - pág. 1-7)

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000489-84.2016.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01:

No dia 01 de janeiro de 2016, por volta das 06hs15min, em via pública, qual seja Rua Castelândia, s/n, Bairro Castelêndia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado Erisvaldo Evangelista de Barros Junior portava arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de um veículo Golf.

Na ocasião, Policiais Militares foram informados de que havia algumas pessoas dentro de um veículo preto, disparando arma de fogo próximo ao Posto Locatelli.

Diante da informação, os Policiais dirigiram-se até o local e abordaram o denunciado, que fugiu conduzindo o veículo.

Em ato contínuo, iniciou-se uma perseguição, vindo Erisvaldo a colidir o veículo em um poste, momento em que foi localizado no interior do mesmo 01 (uma) pistola calibre 380 e 05 (cinco) munições.

Consta nos autos que Ivair Rocha dos Santos Filho e Laiane de Souza Moura também estavam no interior do veículo e apontaram o denunciado como proprietário da referida arma e munições.

Na delegacia, o denunciado confessou a conduta criminosa. Diante dos fatos, Erisvaldo foi preso, em flagrante delito, e indiciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Fato 02:

No dia 01 de janeiro de 2016, por volta das 15hs30min, no Posto Barril, localizado na Rua do Comércio, s/n, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados Paulo Geovane Nunes de Freitas e Erisvaldo Evangelista de Barros Junior se associaram, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois vendiam e forneciam drogas, tais como maconha e cocaína, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante laudo de constatação de fls. 55/56-IP.

Na ocasião, policiais civis estavam lavrando o flagrante do Fato 01, ocasião que o celular apreendido do denunciado Erisvaldo recebeu mensagens suspeitas do denunciado Paulo, onde o mesmo combinava um encontro no Posto Barril para entregar de algum objeto.

Diante dos fatos, os policiais dirigiram-se até o local e identificaram Paulo, que estava em um veículo Corolla, como sendo a pessoa que enviava mensagens no celular de Erisvaldo.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem no denunciado Paulo, momento em que encontraram 2 (dois) quilos de entorpecente em uma bolsa, no interior do veículo.

Posteriormente, os policiais se deslocaram até a residência de Paulo, onde encontraram mais entorpecentes e diversos produtos relacionados ao tráfico de drogas, tais como 01 (uma) balança de pesagem máxima de 50gramas, embalagens para armazenar as drogas e 01 (um) recipiente chavado “triturador de maconha”.

Por fim, no momento da abordagem, encontraram na residência diversas pessoas, as quais afirmaram saber do exercício de traficância pelo denunciado Paulo, sendo que o mesmo já lhes vendeu e forneceu drogas para consumo.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa
Excelência PAULO GEOVANE NUNES DE FREITAS e ERISVALDO EVANGELISTA DE EARROS JUNIOR, come incurso nas panas dos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, e ainda o denunciado ERISVALDO EVANGELISTA DE BARRDS JUNIOR, coma incurso nas penas do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003
[...]
(Id.
110946499 - pág. 1-5).

Na sentença, ambos foram absolvidos do crime de associação para o tráfico (35 da Lei de Drogas) e Erisvaldo também do ilícito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.433/2006 (tráfico de drogas).

No que tange à condenação dele pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, é caso de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 663).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). No caso, considerando que, entre o dia do recebimento da denúncia (5/2/2003, conforme e-STJ fl. 157) e a data da prolação do acórdão condenatório (22/2/2016, e-STJ fl. 236), transcorreu prazo superior a 12 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso
sub examine
, a denúncia foi recebida em 26-8-2016 (Id.
110960979 - pág. 1
), e a sentença prolatada em 9-10-2020 (Id.
110961017 - Pág. 1-4
).

O Ministério Público tomou ciência dela em 9-11-2020 (Id.
110961019 - pág. 1) e não recorreu.

Entre os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

A pena atribuída ao réu pelo delito foi de 2 (dois) meses de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Entre o recebimento da denúncia (26-8-2016) e a publicação da sentença (9-11-2020) transcorreram
mais
de 4 (quatro) anos, de modo que o reconhecimento da prescrição é impositivo.

No que tange a condenação de
Paulo Geovane
, não há dúvida que as substâncias encontradas com ele se inserem dentre aquelas de uso proscrito. O laudo preliminar (Id.
110960951 - pág. 30-31) e o laudo pericial n. 4.14.2016.24026-01 (Id. 110961009 - pág. 1-3) atestaram positivo para cocaína e maconha.

O documento também consignou que o material apreendido totalizou 11, 68g (onze gramas e sessenta e oito centigramas) de cocaína e 2.219 kg (dois quilos e duzentos e dezenove gramas) de maconha.

Na dosimetria, o magistrado sentenciante utilizou a natureza e a quantidade de drogas para exasperar a pena-base (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e afastou a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o), mediante os seguintes fundamentos:

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário, constato que Paulo Geovane responde a outra ação penal pela prática, em tese, de crime idêntico (trafico ilícito de entorpecentes) na comarca de Cuiabá/MT (Autos código n. 612751), sendo impossível aplicar a causa de diminuição de pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Nesse sentido, o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n. 52, constante no bojo do incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 10153/2015: É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o trafico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Desta feita, a benesse descrita no artigo citado não deve ser aplicada em favor do acusado
(Id. 110961017 - pág. 4).

De acordo com os registros constantes no SIAP,
na época em dos fatos
(1-1-2016), contra Paulo Geovane havia apenas o Termo Circunstanciado n. 9643-97.2014.811.0037 (Cód. 138931), por delito de trânsito.

A ação penal referida na sentença (Código n. 612751) trata de fato ocorrido em
19-1-2020
, portanto, posterior ao crime em análise.

Ainda que não fosse o caso, atualmente nos tribunais superiores vigora o entendimento que a existência de anotações penais desfavoráveis, como inquéritos policiais e ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar o benefício.

Nesse sentido:

[...]

À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas” [...]
(STJF, HC 193457 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021).

[...] A existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, constatada a primariedade e bons antecedentes do paciente. [...]
(STJ, AgRg no HC 679.839/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Apesar disso, as especificidades do caso concreto inviabilizam conceder o benefício ao réu.

De se consignar que “
a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” [...]
(STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Não desconheço que
a utilização
concomitante da natureza e da quantidade da droga na
primeira e na terceira fases da dosimetria – para afastar ou modular o tráfico privilegiado – caracteriza o vedado
bis in idem
(Supremo Tribunal Federal - Tese de Repercussão Geral n. 712).

Por outro lado, nada obsta “
a utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado [...] quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa” [...]
(STJ, REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

No caso
sub examine
, o conjunto probatório angariado expõe a dedicação de Paulo Geovane à atividade criminosa.

Os policiais ouvidos na instrução processual confirmaram que, depois que prenderam Erisvado, Paulo Geovane entrou em contato com ele a respeito de uma entrega de droga. A partir daí, a ação foi acompanhada.

No local combinado, Paulo Geovane foi preso trazendo consigo 2
.219 kg (dois quilos e duzentos e dezenove gramas) de maconha.

Na residência dele os investigadores encontraram
11,68g (onze gramas e sessenta e oito centigramas) de cocaína , além de diversos apetrechos utilizados na comercialização do entorpecente, como balança de precisão, embalagens, chavador, etc.

A localização da droga foi atestada por Carlos Eduardo Sponchiado, que afiançou ser amigo de Paulo Geovane e que comumente faziam uso de entorpecente com ele. O informante disse ainda que deu carona a Paulo, mas não ‘sabia que tinha droga na mochila dele’.

O próprio réu confessou para o juiz que a droga lhe pertencia e que era destinada a mercancia. Inclusive explicou que “começou a vender porque estava passando necessidade”.

Também afirmou que, no dia dos fatos, entrou em contato com Erisvaldo porque recebeu a informação que ‘ele queria comprar maconha’.

A apreensão de uma balança de precisão, de diversas embalagens para a droga e de um chavador corrobora o intrínseco envolvimento do réu na atividade espúria (Id. 110960950 - pág. 40-42).

De mais a mais, não se pode olvidar que, depois do acontecido, Paulo Geovane foi preso em razão de seu envolvimento no tráfico, resultando na ação penal n. 3341-27.2020.811.0042, de 29-1-2020.

Destarte, porque evidenciada a dedicação à atividade criminosa, consistente no tráfico de drogas, não há se falar em incidência do benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

[...] Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. A utilização supletiva da natureza e quantidade da droga para o afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, possam indicar a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa. Precedente: REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021.
No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente se dedicava a atividades criminosas e afastaram a aplicação do redutor, considerando não apenas a quantidade e a variedade da droga apreendida em seu poder (944,4g de maconha e 1,47g de cocaína), mas também o fato de que dias antes havia cometido delito de furto
. [...]
(STJ, AgRg no HC 702.226/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (sem destaque no original).

[...] Na dosimetria, não apenas a natureza e a quantidade da droga apreendida foi utilizada para afastar a minorante do privilégio, mas também o modus operandi como um todo, incluindo a apreensão de petrechos e, em especial, a forma de acondicionamento da droga - tudo o que denota a dedicação a atividades criminosas.Tal entendimento se coaduna ao julgado no RE n. 666.334/AM, em sede de repercussão geral (Tese n. 712), no qual o col. Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases do sopesamento das penas. [...]
(STJ, HC 680.988/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021).

De outro giro, tem razão a defesa quando afirma que Paulo Geovane faz jus a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).

O crime em comento ocorreu em 1-1-2016, época em que o réu contava com 19 (dezenove) anos de idade, pois nascido em 4-7-1996 (Id.
110960951 - pág. 6).

Assim sendo, a atenuante deve ser computada na delimitação da pena:

[...] Quanto à menoridade relativa, porém, verifica-se que sua incidência era de rigor, haja vista que, à época do fato, o paciente era menor de 21 anos, o que leva à superação da supressão de instâncias, porquanto flagrante a ilegalidade. Importa destacar que a menoridade do réu restou noticiada na denúncia, nada justificando a ausência de reconhecimento na sentença condenatória. [...]
(TJ/MT, HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes; contudo,
incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I) e da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto) cada; contudo, ante a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça fixo a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme dito alhures, o réu não tem direito à minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas, de modo que encontro a pena definitiva
de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fica mantido o regime intermediário para o cumprimento da pena.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso defensivo e declaro extinta a punibilidade de Erisvaldo Evangelista de Barros Junior, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, 110, § 1o, todos do Código Penal, assim como reconheço a menoridade relativa (CP, art. 65, I) em favor de Paulo Geovane Nunes de Freitas, ficando sua pena definitiva redimensionada para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022